Tribunal: TJPA
Processo: 0000284-17.2010.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000284-17.2010.8.14.0123

APELANTE: PESSOA IDENTIFICADA COMO JOAO BALERA, OUTRAS PESSOAS NAO IDENTIFICADAS

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO EM ÁREA PÚBLICA URBANA. AÇÃO POSSESSÓRIA MULTITUDINÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO ART. 554, §1º, DO CPC. DESRESPEITO À RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023 E À PORTARIA TJPA Nº 3525/2023-GP. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pessoa Identificada como João Balera e outras pessoas não identificadas contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Novo Repartimento, julgou procedente o pedido para manter o ente municipal na posse do imóvel, confirmar a liminar anteriormente deferida e conceder prazo para desocupação voluntária. Os apelantes suscitam nulidade da sentença por insuficiência da citação, ausência de intimação do Ministério Público e cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, além de postularem, no mérito, a observância de medidas protetivas próprias de desocupação humanizada e o reconhecimento de indenização e retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, em ação possessória coletiva envolvendo expressivo número de ocupantes, a citação de apenas parte dos moradores e a ausência de intimação do Ministério Público violam o art. 554, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a controvérsia, por sua natureza de conflito fundiário coletivo, exigia a observância das diretrizes da Resolução CNJ nº 510/2023 e da Portaria TJPA nº 3525/2023-GP; e (iii) determinar se o julgamento antecipado do mérito, sem saneamento e sem oportunizar a produção das provas requeridas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 554, §1º, do CPC impõe, nas ações possessórias multitudinárias, a citação pessoal dos ocupantes encontrados, a citação por edital dos demais e a intimação do Ministério Público, constituindo regime procedimental protetivo voltado à preservação do contraditório substancial e da ampla defesa.

O conjunto fático dos autos evidencia conflito possessório coletivo consolidado, pois a ocupação do imóvel público urbano alcança aproximadamente 60 famílias, embora a demanda tenha prosseguido com a citação de apenas cinco ocupantes.

A consolidação de litígio fundiário coletivo ao tempo da sentença impede tratar as exigências do art. 554, §1º, do CPC como mera formalidade, pois sua observância assegura legitimidade à prestação jurisdicional em controvérsia de relevante repercussão social.

A ausência de adequada integração dos ocupantes ao processo e a falta de intimação do Ministério Público comprometem a higidez do procedimento e configuram vício processual apto a invalidar a sentença.

A precariedade da ocupação de bem público não afasta as garantias processuais mínimas nem dispensa o manejo institucionalizado dos conflitos fundiários multitudinários, devendo a tutela jurisdicional compatibilizar a proteção do patrimônio público com o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana.

A Resolução CNJ nº 510/2023 e a Portaria TJPA nº 3525/2023-GP incidem sobre o caso e condicionam a adoção de medidas de desocupação à atuação prévia das Comissões de Soluções Fundiárias, com visita técnica, audiência de mediação e elaboração de plano de desocupação assistida.

A inexistência dessas providências no curso do feito reforça a nulidade do procedimento, por inobservância do tratamento qualificado exigido para remoções em conflitos fundiários coletivos.

O julgamento antecipado do mérito sem saneamento do processo e sem oportunizar a produção de prova testemunhal e pericial requerida pelos ocupantes caracteriza cerceamento de defesa, porque a causa envolve questões fáticas sensíveis, como a quantidade de famílias, a existência de benfeitorias, as condições socioeconômicas dos ocupantes e o modo de eventual cumprimento da ordem judicial.

O poder do magistrado de indeferir diligências inúteis não autoriza a supressão da fase instrutória quando a controvérsia contém aspectos empíricos relevantes e atualizados no tempo, incompatíveis com solução exclusivamente documental em processo iniciado em 2010.

A deficiência de integração do contraditório em litígio possessório coletivo e o julgamento prematuro da lide constituem vícios autônomos e convergentes que impedem o exame do mérito recursal e impõem a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Em ação possessória coletiva, a citação insuficiente dos ocupantes e a ausência de intimação do Ministério Público violam o art. 554, §1º, do CPC e acarretam nulidade do procedimento. 2. A natureza de conflito fundiário coletivo impõe a observância das diretrizes da Resolução CNJ nº 510/2023 e da Portaria TJPA nº 3525/2023-GP antes da efetivação de medidas de desocupação. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem saneamento do feito e sem oportunizar a produção de provas pertinentes em controvérsia possessória com relevantes questões fáticas. 4. A precariedade da ocupação de bem público não afasta as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em litígios fundiários multitudinários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, III, 370, 554, §1º, 932, V, e 966, V. CF/1988, art. 5º, LV. Resolução CNJ nº 510/2023. Portaria TJPA nº 3525/2023-GP.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, AR nº 4006077-71.2020.8.04.0000, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, Câmaras Reunidas, j. 09.03.2022. TJ-MG, Apelação Cível nº 5110028-45.2017.8.13.0024, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 14.05.2025, pub. 20.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0000284-17.2010.8.14.0123.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
PESSOA IDENTIFICADA COMO JOÃO BALERA E OUTRAS PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS.

APELADA:
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Pessoa Identificada como João Balera e Outras Pessoas Não Identificadas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Novo Repartimento, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a manutenção do ente municipal na posse do imóvel descrito na inicial, bem como fixando custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, além de conceder prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Nas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por insuficiência da citação, ao argumento de que apenas 5 ocupantes foram citados, embora relatório municipal posterior indique a presença de mais de 60 famílias na área; (ii) nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, em afronta ao art. 554, §1º, do CPC; e (iii) nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem prévia abertura de fase de saneamento e sem oportunizar a especificação e produção das provas requeridas. No mérito, defendem o direito à moradia, a necessidade de inspeção judicial, a elaboração de plano de desocupação humanizada e o reconhecimento de indenização e retenção por benfeitorias.

O Município de Novo Repartimento apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a regularidade dos atos citatórios à época do ajuizamento da ação, a desnecessidade de nova formação do polo passivo em razão da natureza precária da ocupação de bem público, a inexistência de prejuízo pela ausência de intimação do Ministério Público e a inocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a controvérsia seria predominantemente de direito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e acolhimento das preliminares, assinalando a insuficiência da citação, a ausência de intimação do Ministério Público e o cerceamento de defesa, com expressa menção à inobservância do art. 554, §1º, do CPC, da Resolução CNJ nº 510/2023 e da Portaria TJPA nº 3525/2023-GP.

É o necessário relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância, no entanto, pode e deve ser resolvida desde logo no plano das preliminares, porquanto o exame dos autos revela vícios processuais relevantes, aptos a comprometer a validade da sentença.

Com efeito, o art. 554, §1º, do Código de Processo Civil estabelece disciplina específica para as ações possessórias multitudinárias, impondo, quando houver grande número de pessoas no polo passivo, a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local, a citação por edital dos demais, bem como a intimação do Ministério Público e, havendo hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

No caso concreto, a própria moldura fática delineada nos autos evidencia tratar-se de conflito possessório coletivo, envolvendo número expressivo de famílias em área pública urbana. A apelação registra que apenas cinco ocupantes foram citados, embora relatório municipal posterior tenha indicado a presença de mais de 60 famílias no imóvel; o parecer ministerial, por sua vez, consignou expressamente que a própria Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação informou a ocupação aproximada por 60 famílias, apesar de a demanda ter prosseguido com a citação de apenas cinco pessoas e sem intimação do Ministério Público na origem.

É certo que o Município, em contrarrazões, procura afastar a nulidade ao sustentar que a ocupação inicial, em 2010, era incipiente, e que a ampliação posterior do número de ocupantes não teria o condão de invalidar os atos processuais praticados no início da demanda. Afirma, ainda, que a ocupação de bem público configura mera detenção precária, o que afastaria a exigência de litisconsórcio passivo necessário moldado nos mesmos contornos dos conflitos possessórios privados.

Não obstante tais argumentos, a solução não pode desconsiderar que, ao tempo da prolação da sentença, a controvérsia já se apresentava como conflito fundiário coletivo consolidado, com pluralidade de ocupantes e relevante repercussão social. Nessas circunstâncias, a observância do regime protetivo do art. 554, §1º, do CPC deixa de ser mera formalidade e passa a constituir garantia essencial do contraditório substancial, da ampla defesa e da legitimidade da prestação jurisdicional.

A ausência de adequada integração dos ocupantes ao processo e a falta de intimação do Ministério Público, em demanda de inequívoca relevância social, impedem o reconhecimento da higidez do procedimento.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V, CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LITÍGIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 554, § 1.º, DO CPC. NORMA COGENTE. ERROR IN PROCEDENDO. ACOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1. A ação rescisória em apreço se fundamenta no disposto do art. 966, inciso V do Código de Processo Civil, entendendo a parte autora ter havido violação de norma jurídica quando, no impulsionamento da ação possessória que deu origem à sentença rescindenda, não houve a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para participar de litígio de natureza coletiva, na forma dos arts. 178, III, e 554, § 1.º, da lei adjetiva civil; 2 . Viola norma processual cogente, gerando nulidade insanável, o impulsionamento de ação possessória coletiva, cuja natureza seja sabida da parte autora e notória em face do juízo, em que não se oportuniza a participação do parquet e da Defensoria Pública, respectivamente como custos legis e custos vulnerabilis, afrontando exegese teleológica do dispositivo legal, que presume interesse público nas ações dessa categoria e exige a participação dessas instituições de Estado para assegurar o melhor tratamento possível à controvérsia; 3. Ação rescisória julgada procedente, acolhendo o pedido de rescisão da sentença por violar norma cogente sobre o rito as ações possessórias de natureza coletiva, e, em sede de novo julgamento, anular a sentença rescindenda para determinar a retomada do trâmite da ação possessória n.º 0631955-82.2018 .8.04.0001 desde a citação, com estrita observância ao que dispõe o art. 554, § 1 .º do Código de Processo Civil. (TJ-AM - AR: 40060777120208040000 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 09/03/2022)

Além disso, a questão não se esgota no art. 554, §1º, do CPC. O caso reclama incidência das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 510/2023 e na Portaria TJPA nº 3525/2023-GP, diplomas vocacionados justamente ao tratamento dos conflitos fundiários coletivos e à prevenção de remoções forçadas incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Tais normas condicionam a adoção de medidas de desocupação à atuação prévia das Comissões de Soluções Fundiárias, com realização de visita técnica, audiência de mediação e elaboração de plano de desocupação assistida, providências que não foram observadas no curso do feito.

Ainda que se reconheça, em tese, a precariedade da ocupação de bem público e a inviabilidade de oposição de posse qualificada ao ente estatal, tal circunstância não autoriza o esvaziamento das garantias processuais mínimas nem afasta o dever de manejo institucionalizado dos conflitos fundiários multitudinários. Em hipóteses dessa natureza, a tutela jurisdicional há de compatibilizar a proteção do patrimônio público com os postulados do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da prevenção de danos sociais graves. Por isso, a inobservância do procedimento qualificado de tratamento do conflito coletivo recomenda a anulação da sentença.

Também procede a preliminar de cerceamento de defesa.

A sentença consignou que “regularmente intimadas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas”, seguindo diretamente para o julgamento antecipado do mérito.

Todavia, os apelantes afirmam ter requerido expressamente a produção de prova testemunhal e pericial, inclusive para demonstrar a situação concreta da ocupação, a quantidade de famílias, a existência de benfeitorias e a realidade social dos ocupantes, o que se observa em suas manifestações contestatórias nos autos. Ademais, a própria matéria controvertida revela a presença de questões fáticas sensíveis e atualizadas no tempo, incompatíveis com solução prematura fundada exclusivamente no acervo documental produzido ao longo de processo iniciado em 2010.

A esse respeito, o parecer ministerial foi explícito ao concluir que o juízo de origem julgou a demanda sem proceder ao saneamento e organização do feito, nem cientificar as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, o que implicou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

De fato, embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências inúteis, tal poder não autoriza a supressão da fase de definição das questões de fato e de delimitação da instrução quando a causa traz, para além da tese abstrata sobre precariedade da ocupação de bem público, relevantes aspectos empíricos ligados à configuração atual da ocupação coletiva, à extensão subjetiva dos atingidos, às condições socioeconômicas das famílias e ao modo de eventual cumprimento da ordem judicial. Em tais circunstâncias, o julgamento antecipado mostrou-se prematuro.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . OCUPAÇÃO COLETIVA EM ÁREA RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por em face da sentença proferida nos autos de ação possessória (interdito proibitório convolado em reintegração de posse), objetivando a proteção possessória do imóvel rural denominado "Fazenda Brejão" . A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração de posse em favor da parte autora, indeferindo a produção das provas requeridas pela parte ré e pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação e realização das provas requeridas pelas partes, incluindo a prova técnica e testemunhal, essenciais à solução da controvérsia; (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas pertinentes, comprometeu o contraditório e a ampla defesa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção de provas requeridas que são indispensáveis à instrução do processo, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ( CF/1988, art. 5º, LV) . 4. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz deve determinar a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir apenas aquelas que forem manifestamente protelatórias ou desnecessárias, o que não foi observado no caso em exame. 5 . Em ações possessórias, a prova testemunhal é imprescindível para comprovar o exercício da posse, bem como a existência de esbulho ou turbação. Ademais, a realização de prova técnica é essencial para avaliar o efetivo exercício possessório e a qualidade da posse, especialmente em casos de grande complex idade, como o presente. 6. Ao proferir a sentença sem oportunizar a produção das provas requeridas, o magistrado incorreu em nulidade, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, sendo inviável o julgamento da lide em prejuízo à adequada instrução probatória. 7. A ausência de análise das provas necessárias inviabilizou também a discussão quanto ao cumprimento da função social da propriedade, elemento que pode ser relevante em controvérsias possessórias envolvendo ocupações coletivas em áreas rurais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença desconstituída. Tese de julgamento: 1. Configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação possessória, sem apreciação ou realização das provas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2 . A prova técnica e a prova testemunhal são imprescindíveis em ações possessórias, especialmente quando controvertidos o exercício da posse e o cumprimento da função social da propriedade. (TJ-MG - Apelação Cível: 51100284520178130024, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2025)

Assim, somam-se, no caso concreto, dois vícios autônomos e convergentes: de um lado, a deficiência de integração do contraditório em litígio possessório coletivo, com ausência de intimação do Ministério Público e sem observância do regime procedimental especial; de outro, o julgamento antecipado do mérito sem adequada abertura da fase instrutória. Ambos comprometem a validade da sentença e impedem o exame aprofundado do mérito recursal nesta instância.

Consequentemente, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026